Tribunal: TCU
Processo: 027.876/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3025/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento das deliberações contidas no Acórdão do Plenário 2.806/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.876/2011-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Apensos: Processo 029.077/2011-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Denis Fontes de Souza Pinto (XXX.255.064-XX); Paulo Cesar Meira de Vasconcellos (XXX.891.761-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Subsecretaria-geral do Serviço Exterior 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.